Tribunal: TJPA
Processo: 0009082-10.2018.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009082-10.2018.8.14.0115

RECORRENTE: JOAO PAULO FERRARI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR

NÃO EXISTIR PROVAS DE QUE TENHA CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DO CRIME.
Conforme se depreende dos depoimentos transcritos nos autos, existem nas provas colhidas, indícios de autoria e materialidade delitiva, aptos a escorar a decisão de pronúncia. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual.
2. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTE AO “MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITE A DEFESA DOS OFENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
A escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado
a quo
, que o crime de homicídio foi cometido por motivo torpe e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa dos ofendidos. Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indício das qualificadoras do homicídio qualificado, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos. A exclusão das qualificadoras dos incisos I e IV, por não serem manifestamente improcedentes, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.
3.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto por advogado constituído em favor de
João Paulo Ferrari
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro (Homicídio biqualificado em concurso de pessoas).

Segundo a inicial, no dia 13/06/2018, por volta das 20:30 horas, na Avenida Brasil, Bairro Jardim Santarém, Novo Progresso/PA, os Acusados JOÃO PAULO FERRARIA e DIEFERSON MACHADO FREITAS, com ânimo homicida, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, mataram a 1ª vítima RICARDO ROGLIN, utilizando recurso que, dificultou a defesa da vítima.

No mesmo dia, aproximadamente 21:00 horas, na rua Itaituba, nº 1752, no Bairro Bela Vista, na cidade de Novo Progresso/PA os Acusados JOÃO PAULO FERRARI e DIEFERSON MACHADO FREITAS, com ânimo homicida, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, mataram a 2ª vítima MÁRCIO SOARES DO AMARAL, utilizando recurso que, dificultou a defesa da vítima.

Foi apurado que, por volta das 20:30 horas, uma motocicleta Honda/POP, de cor preta, conduzida pelo acusado/recorrente JOÃO PAULO FERRAI e com o acusado DIEFERSON MACHADO FREITAS na garupa, parou em frente da residência da 1ª vítima RICARDO ROGLIN.

O acusado DIEFERSON desceu da moto, foi até o portão e chamou a 1ª vítima RICARDO ROGLIN, quando esta saiu da residência, o acusado DIEFERSON, sacou uma pistola 380 e disparou tiros conta mesma e este ainda tentou utilizar uma espingarda para se defender, mas acabou falecendo, em razão das lesões provocadas pelos tiros.

Após praticarem o homicídio da 1ª vítima RICARDO ROGLIN, os acusados se dirigiram até a residência da 2ª vítima MÁRCIO SOARES DO AMARAL. Lá agiram com o mesmo modus operandi.

O acusado DIEFERSON desceu da motocicleta e chamou por MÁRCIO SOARES DO AMARAL (2ª vítima) que atendeu e foi informado que o Apelante tinha ido buscar uma máquina. Diante disso, a vítima foi buscar a chave da Oficina e o acusado DIEFERSON, sacou a pistola 380 e disparou tiros contra a vítima, tendo está falecido dias depois em Santarém.

Na residência da 1ª vítima RICARDO ROGLIN, foram encontradas 03 (três) cápsulas deflagradas, calibre 380, 02 (dois) projéteis, 01 (uma) cápsula deflagrada, calibre 32 e 01 (uma) cápsula calibre 32. Na residência da vítima MÁRCIO SOARES, foi encontrada 01 (uma) capsula deflagrada calibre 380 e um 01 (um) projétil.

Em sede Policial, o acusado/recorrente JOÃO PAULO FERRARI, confessou o crime, mas calou-se perante o Juízo. Os Acusados do duplo homicídio, teriam praticado os crimes, por motivo torpe, em razão de disputa por terras, no km 1000.

Há referência na denúncia que, as testemunhas RAILSON SOUSA FEITOSA, MICHELI TEIXEIRA ROGLIN e MATEUS ROGÉRIO TEIXEIRA ROGLIN, reconheceram os Acusados, como autores do crime quem, vitimou RICARDO ROGLIN.

A denúncia foi recebida em 13/05/2019, (ID 6264577).

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual, (ID 6264585), sobrevindo a decisão de pronúncia do réu.

Inconformado com a decisão a defesa manejou o presente recurso e em razões, (ID 6264589), requer a impronúncia do réu alegando não existir provas de que tenha concorrido para a prática do crime; subsidiariamente requer a exclusão das qualificadoras imputadas, por ausência de fundamentação.

Em contrarrazões, (ID 6264598), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (ID 6264599).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (ID 6408467), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Conforme o relatado, o recorrente João Paulo Ferrari requer a sua impronúncia alegando
não haver não existir provas de que tenha concorrido para a prática do crime

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que
a ora recorrente agiu compelida por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

A
materialidade
do crime restou incontroversa nos autos, conforme Laudo de exame cadavérico da vítima
Ricardo Roglin, (ID 6264573-pg 27) e do laudo

de exame cadavérico da vítima Márcio Soares do Amaral (ID 6264574 -pg. 6)

Os
indícios de autoria
encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como um dos autores do delito, conforme passo a expor:

A testemunha,
DPC DANIEL MATTOS MATHIAS PEREIRA
, Delegado de Polícia, confirmou o relatório elaborado nos autos e afirmou que: possuem suspeita de que o homicídio de Ricardo é relacionado com o assassinato anterior de seu irmão Roumar, em razão da disputa por terras no KM1000; que João Paulo Ferrari foi preso em decorrência de outro homicídio praticado contra o sindicalista Alenquer; que o denunciado e Dieferson tinham ligação com um grupo criminoso conhecido como polaquinhos; que um dos polaquinhos foi morto em confronto com a polícia e no local foram encontrados documentos de Dieferson; que Ricardo nunca se conformou com o assassinato de seu irmão Roumar e sempre prestava informações à polícia; que o cunhado de Ricardo reconheceu João Paulo como o sujeito que estava pilotando a moto e reconheceu a tatuagem de Joao Paulo; que o cunhado de Ricardo também reconheceu Dieferson como executor do delito; que João Paulo deu informações inconsistentes sobre a motivação; que Joao Paulo e Dieferson foram reconhecidos também como executores de uma tentativa de homicídio praticado em Sorriso/MT; que os vários homicídios atribuídos a Joao Paulo foram praticados em parceria com Dieferson;
que João Paulo confessou a participação neste e nos outros homicídios
; que foram mostradas a Joao Paulo diversas fotos dele com armas de fogo, inclusive uma foto em que ele aparece com o uniforme de uma empresa de segurança armada; que acredita que Joao Paulo participava dos crimes não só por suas habilidades como motorista ou piloto de motos, mas por sua familiaridade com o uso de armas de fogo; que a viúva de Marcio informou a dinâmica dos fatos; que seu marido foi atraído pelos acusados mediante dissimulação; que Marcio chegou a ser socorrido e foi para o hospital, que ele estava consciente mas não quis prestar depoimento, que foi encaminhado a um hospital em Santarém, onde faleceu; que houve dissimulação; que as vítimas eram eletricistas e que foram atraídas por Dieferson que os chamou para conversar e quando foi atendido, passou a atirar contra eles, reduzindo ou tornando impossível a defesa das vítimas; que na hora do homicídio a vítima Ricardo não estava armada; mas que após ser alvejado, correu para pegar uma espingarda; que os acusados possuem histórico de pistolagem na região; que eles praticaram homicídio contra Alenquer em Castelo dos Sonhos; uma tentativa de homicídio em Sorriso/MT e suspeitas em outros homicídios, sempre em comparsaria; que ainda não conseguiram localizar Dieferson; que nesse caso João Paulo participou como piloto de fuga de Dieferson, mas pelas fotos acredita que João Paulo sabe fazer uso de armas de fogo; que os crimes foram praticados em curto espaço de tempo e com a mesma forma de agir.

A testemunha
ROSANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA
, esposa da vítima Ricardo, conformou em juízo o depoimento prestado à autoridade policial e afirmou que: no dia dos fatos estava deitada em seu quarto após tomar banho; que Ricardo estava na sala assistindo TV com sua filha Micheli; que um rapaz tocou o interfone e Ricardo abriu o portão eletrônico com o controle; que o rapaz perguntou a Ricardo se ele poderia fazer um serviço para ele; que de repente escutou os gritos Ricardo dizendo “não me mata, eu sou um pai de família”; que Ricardo correu pra dentro e disse que tinha um rapaz querendo mata-lo; que ficaram em uma gritaria e que correram para trancar as portas; que tinham uma espingarda em casa e Ricardo pegou tal espingarda; que ficaram aterrorizados; que Ricardo lembrou da espingarda que estava em cima do guarda roupas; que ele pegou a espingarda e saiu para soltar a cachorra; que quando estava voltando pra dento o cara acertou ele; que ele efetuou um disparo de espingarda e a depoente correu para fechar a porta; que o executor deu uma mãozada na porta (empurrou a porta) e a declarante caiu e desmaiou por um pequeno período; que o Rapaz chamava Ricardo de vagabundo enquanto atirava neste que já estava caído; que sua filha pequena saiu e o executor deu outro tiro em para trás que esse tiro pegou na parede; que seu marido foi surpreendido pelo rapaz que atirou em Ricardo de surpresa; que seu marido saiu com a espingarda na mão para soltar sua cachorra pit bull; que Ricardo queria se defender; que a espingarda ficava em cima do guarda roupas sem munição; que o rapaz atirava em Ricardo embora este já estivesse caído; que seu marido tinha terras herdadas de seu irmão Roumar que também foi assassinado; que a cada 15 dias seu marido ia para essas terras trabalhar com seu irmão Renato.

A testemunha
MICHELLI TEIXEIRA ROGLIN
, informou que consta um auto de reconhecimento assinado por ela, afirmando que reconheceu Dieferson como o autor do homicídio; que saiu com seu pai para atender Dieferson por que achou que era seu namorado que havia chegado; que Dieferson perguntou se Ricardo poderia fazer um serviço pra ele; que Ricardo disse que não podia fazer o serviço pois sua filha estava doente; que de repente Dieferson puxou uma arma e tentou atirar contra Ricardo; que disparou por 3 vezes, mas a arma falhou; que Ricardo conseguiu correr para dentro; que havia outro rapaz pilotando a moto; que o piloto da moto possuía uma grande tatuagem no braço e tentou se esconder da depoente; que todos falam que seu pai foi assassinado em razão de disputa de terras; que reconheceu o piloto da moto pela tatuagem e que ele foi preso; que reconheceu Dieferson pelas fotos, mas que este não foi preso.

A testemunha
MATEUS ROGERIO TEIXEIRA ROGLIN
; que estava presente quando ocorreu o homicídio de Ricardo; que saiu de seu quarto e foi em direção à porta e viu um homem parado na porta da frente de sua casa; que ele estava com um arma apontada para seu pai; que gritou para que esse homem não matasse seu pai; que seu pai correu para dentro e pegou a espingarda e foi em direção à porta do fundo e saiu para soltar a cachorra para ver se distraia o cara; que escutou o disparo da espingarda; que seu pai correu para dentro de casa segurando o peito; que sua mãe tentou estancar o sangue; que o cara entrou dentro da casa e disparou mais três tiros em seu pai, com sua irmã ao lado; que o cara olhou dentro de seus olhos e saiu; que após isso o depoente pulou o muro e desmaiou na sala da vizinha;
que reconhece João Paulo Ferrari e Dieferson como os responsáveis pelo homicídio de seu pai Ricardo
.

Interrogado em juízo o denunciado
JOÃO PAULO FERRARI
, afirmou que no dia dos fatos estava na companhia de Dieferson e que pilotou a moto para ele; que conduziu a moto mas que não sabia da intenção de Dieferson; quanto às demais perguntas optou por permanecer calado.

Conforme se depreende dos depoimentos transcritos, existem nas provas colhidas, indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, aptos a escorar a decisão de pronúncia.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

“Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 408), torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri.”
(STF
– HC 67.707 – RS – Rel. Min. Celso de Mello – 1ª T..)
(RTJ 141/816).

JÚRI - HOMICÍDIO - IMPRONÚNCIA - INADMISSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. - A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo brocardo in dubio pro societate, bastando, assim, que haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se admitindo falar-se em impronúncia quando presentes tais elementos de convicção. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10433130109666001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2014)

PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O princípio do in dubio pro societate vige nesta fase processual, sendo afastado, momentaneamente, o princípio da presunção de inocência, que voltará a vigorar plenamente por ocasião do julgamento dos réus. 2. No presente caso, resultou demonstrado nos autos as provas da materialidade e indícios suficientes de autoria sendo imperiosa a pronúncia do Acusado. 3. Recurso desprovido. (TJ-PE - RSE: 3296940 PE , Relator: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 18/11/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2014)

A sentença de pronúncia, pela sua natureza, é uma decisão interlocutória mista não terminativa, uma vez que encerra a fase do
juditium accusationis
e, uma vez procedente a pretensão acusatória, autoriza o envio do processo para ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença popular. Sua importância reside, portanto, na realização do juízo de admissibilidade da acusação, em consonânica, é claro, com as regras processuais.

Essa função, segundo Tourinho Filho,
“é do próprio juiz togado. Ele somente poderá determinar seja o réu julgado pelo tribunal do Júri se estiver convencido, ante indícios veementes, de ter sido o réu o autor do crime”.
(
Tourinho Filho, Fernando da Costa. Processo penal, vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 165.

Com efeito, como se afere da leitura da r. decisão de pronúncia, a fundamentação foi adequada e comedida, restringindo-se a indicar os elementos de convencimento e remetê-los ao Júri popular, de onde se percebe, portanto, que a decisão limitou-se

apenas em avaliar as provas de forma superficial e necessária para se perquirir indícios suficientes de autoria e demonstração da materialidade delitiva. Como também relegou ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito da questão.

Requer a defesa o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do CPB.

Não cabe neste momento o afastamento das referidas qualificadoras como deseja a defesa.

Da análise dos depoimentos se percebe a priori que a intenção do acusado era de matar a vítima, daí porque a capitulação do delito ter sido definida nos incisos I e IV, § 2º do art. 121 do CPB, respectivamente, por “motivo torpe” e “recurso que dificulte ou torne impossível a defesa dos ofendidos (por duas vezes)
”,
primeiramente

em razão do motivo torpe (mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe), face o crime ter sido motivado por disputa de terras que envolviam as vítimas e pelo fato das vítimas terem sido executadas mediante traição, emboscada ou dissimulação, ao serem, surpreendidas em suas residências sob o pretexto de contratar seus serviços, não cabendo neste momento o afastamento das referidas qualificadoras como deseja a defesa.

A escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado
a quo
, que o crime de homicídio foi cometido por motivo torpe e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa dos ofendidos.

Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indício das qualificadoras do homicídio qualificado, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos.

A exclusão das qualificadoras dos incisos I e IV, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, consoante reiterada jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença
. 2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020). Grifo.

“CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE SOLTURA DO PACIENTE, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.I.
Qualificadoras
que só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu.II. Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a presença de indícios da incidência das
qualificadoras
com esteio nas provas produzidas nos autos, mister se faz reconhecer que maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório, inviável em sede de writ. III. Pleito de soltura do paciente que não foi objeto de análise e julgamento por órgão colegiado da Corte de origem, sobressaindo a incompetência desta Corte para a apreciação do tema, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Ordem parcialmente conhecida e, nessa

extensão, denegada, nos termos do voto do Relator. (STJ.
HC 177236 / MG. Rel. Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma. DJe 01/12/2011).”

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a decisão atacada.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2021